Tribunal: TJBA
Processo: 8024081-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024081-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. CONDIÇÕES ALEGADAMENTE PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. A decisão que decretou a prisão preventiva, longe de ser genérica ou desprovida de fundamentos, baseou-se em circunstâncias concretas extraídas dos autos, como a impossibilidade de localização do paciente nos endereços disponibilizados e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, o que, por si, revela risco concreto à aplicação da lei penal. A análise dos elementos colhidos indica a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, preenchendo-se os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se tratando de hipótese de prisão arbitrária ou desproporcional. As condições subjetivas alegadas pela defesa - como a primariedade do paciente, a suposta existência de residência fixa e condição de trabalhador - embora relevantes em outras hipóteses, não bastam, por si mesmas, para afastar a medida extrema, quando há elementos que indicam risco concreto à aplicação da lei penal. A pretensão de concessão de prisão domiciliar, fundada nos incisos II, do art. 318 do CPP, não pode ser conhecida, por não ter sido objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau, configurando indevida supressão de instância. Ordem conhecida em parte e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do HABEAS CORPUS nº 8024081-85.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ISRAEL SANTOS DE JESUS, neste ato assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR